Tribunal: STF
Processo: HC 92499
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
CRIME DE QUADRILHA OU BANDO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – COINCIDÊNCIAS FÁTICAS – IRRELEVÂNCIA. Descabe potencializar coincidências fáticas, das quais são exemplos controle acionário de empresas, localização, idênticos prestadores de serviços, a ponto de assentar a constituição de pessoa jurídica visando o cometimento de crimes.